Tribunal: TJSP
Processo: 2119302-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a expedição de certidão premonitória. Acordo celebrado entre as partes que previu a expedição de certidão para averbação na matrícula do imóvel de propriedade dos devedores. Previsão legal. Art. 828, caput, do CPC. Ato facultativo do credor que visa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu a expedição de certidão premonitória. Acordo celebrado entre as partes que previu a expedição de certidão para averbação na matrícula do imóvel de propriedade dos devedores. Previsão legal. Art. 828, caput, do CPC. Ato facultativo do credor que visa concretizar a garantia ofertada no acordo e proteger o credor contra eventual fraude. Possibilidade. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2119302-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante VICENTE MARCOS
ABATE, são agravados CARLOS AUGUSTO PUPIN e ALESSANDRA LOPES GOMES
PUPIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119302-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.027
2
COMARCA:
VALINHOS
AGRAVANTE:
VICENTE MARCOS ABATE
AGRAVADOS:
CARLOS AUGUSTO PUPIN E OUTRO
INTERESSADO: GERALDO CÉSAR MARQUES
VOTO N.o 13.027
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que
indeferiu a expedição de certidão premonitória. Acordo celebrado
entre as partes que previu a expedição de certidão para averbação
na matrícula do imóvel de propriedade dos devedores. Previsão
legal. Art. 828, caput, do CPC. Ato facultativo do credor que visa
concretizar a garantia ofertada no acordo e proteger o credor
contra eventual fraude. Possibilidade. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, em fase de
cumprimento de sentença, determinou que a certidão premonitória será expedida
apenas em caso de descumprimento do acordo.
Sustenta o agravante que a expedição da certidão e averbação
junto ao cartório de registro de imóveis impede a fraude à execução. Argumenta que a
possibilidade é prevista expressamente no art. 828, do CPC, o qual não estabelece
condições. Observa que o agravado não cumpriu espontaneamente com a ordem para
pagamento voluntário. Salienta que as partes celebraram o acordo que previa a
expedição e averbação na matrícula do imóvel, o que foi homologado pelo d. Juízo a
quo. Cita jurisprudência. Pugna pela reforma da decisão.
Efeito ativo indeferido a fls. 23.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119302-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.027
3
É O RELATÓRIO.
O recurso merece provimento.
O art. 828, caput, do CPC, dispõe que:
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi
admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no
registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
A norma trata não apenas de uma garantia para o credor, a fim de
evitar a alienação futura dos bens do patrimônio do devedor e garantem o cumprimento
da obrigação assumida, como também permitindo a outros credores a análise da
viabilidade da propositura de execução contra o mesmo devedor. Trata-se do exercício
de uma faculdade do credor, que se vê em posição de vantagem na relação jurídica1.
No caso dos autos, as partes celebraram acordo envolvendo a
dívida oriunda de contrato de locação tão logo iniciada a fase de cumprimento de
sentença.
Na transação homologada pelo d. Juízo a quo, acordaram o
seguinte:
“Ficará a cargo do exequente proceder com a averbação noticiando o
acordo ora realizado junto a matricula do imóvel 19.778
CRI de
Valinhos, (casa 84 Condomínio Moinho de Vento), documento de folhas
33/38 dos autos, nos termos do artigo 828 do NCPC, assumindo o custo
desta providência, mediante apresentação da respectiva certidão de
objeto e pé” (fls. 45, dos autos principais)
Note-se que as partes, de comum acordo, aceitaram garantir a
obrigação assumida no instrumento com o imóvel de propriedade dos devedores, que se
concretizaria com a averbação da certidão na matrícula do imóvel, à luz do disposto no
sobredito art. 828, do CPC.
1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 17
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 1.900/1.901

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119302-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.027
4
Nesse sentido, julgados da Corte:
Execução por quantia certa de título extrajudicial
Averbação do
processo de execução nas matrículas de imóveis no registro competente
Faculdade ao exequente prevista no art. 828 do novo CPC Medida
que prescinde do deferimento do juiz
Nulidade por falta de
fundamentação afastada Nulidade por falta de intimação da advogada
também afastada Princípio da instrumentalidade das formas nos termos
do art. 188 do novo CPC Prejuízo algum ao executado Averbação
provisória, até a formalização da penhora e a averbação desta nas
matrículas se recair sobre fração ideal a que tem direito o executado por
força de herança Averbação da penhora de acordo com o art. 844,
mediante apresentação de cópia do auto ou do termo respectivo,
independentemente de mandado judicial Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263520-52.2019.8.26.0000; Relator
(a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020;
Data de Registro: 01/04/2020)
BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão
de bens móveis, ora em fase de cumprimento de sentença homologatória
de acordo - Agravo de Instrumento tirado contra r. decisão de Primeiro
Grau que indeferiu o pedido de expedição da certidão premonitória
prevista pelo art. 828 do CPC/15 - Admissível a averbação dos títulos
executivos judiciais descritos no art. 515, em decorrência da aplicação do
art. 513, ambos do CPC/15 - Confirmada a tutela de urgência concedida -
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190459-95.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de
Registro: 23/10/2018)
Desse modo, tem-se que o pedido formulado pelo exequente,
apoiado na norma do art. 828, do CPC e no acordo celebrado entre as partes e
homologado pelo d. Juízo a quo, é cabível para efetivar a garantia apresentada pelos
devedores, independentemente, portanto, do descumprimento da obrigação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator